Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-26.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-26.2021.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRANDAO BLINOFI

APELADO: SIVIRINA BAHIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIZANGELA CIPRIANO DA SILVA CORREIA

*

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO INDUSTRIALIZADO. EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM. INTERIOR. CORPO ESTRANHO. EXISTÊNCIA. INGESTÃO. IRRELEVÂNCIA. SAÚDE. ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. PERÍCIA. FORNECEDOR. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – A desnecessidade da realização de prova pericial, expressamente admitida, na fase de conhecimento, pela parte que a postula na Instância recursal, afasta a alegação de nulidade da sentença por cerceio do direito de defesa, sob pena de violação ao princípio do
venire contra factum proprium
.
PRELIMINAR REJEITADA

II – O consumidor de produto industrializado tem direito fundamental à segurança alimentar e alimentação adequada, de boa qualidade biológica e sanitária.

III - A presença de corpo estranho em alimento industrializado, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral indenizável, ainda que o produto contaminado não seja efetivamente ingerido, razão da manutenção do
decisum
apelado que condenou a fabricante Ré ao ressarcimento dos danos material e moral sofridos por Apelada.

APELAÇÃO NÃO PROVID
A

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000473-26.2021.8.05.0056
, da Comarca de Chorrochó, em que figuram como
Apelante
TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA e como
Apelada
SIVIRINA BAHIA DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora